Tribunal: TCU
Processo: 005.011/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria para avaliar a regularidade orçamentária dos programas governamentais instituídos pela Medida Provisória 1278, considerando possíveis impactos sobre as regras fiscais vigentes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional para que o Tribunal realize auditoria sobre a regularidade orçamentária dos programas governamentais instituídos pela Medida Provisória 1.278/2024, que autorizou a União a participar de fundo privado para apoiar a recuperação de infraestruturas em áreas afetadas por eventos climáticos extremos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, nos termos dos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, que o escopo da fiscalização requerida tem conexão com o objeto de auditoria operacional em curso no âmbito do processo TC Processo 025.632/2024-8 , de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, cujos resultados serão informados ao Senado Federal assim que apreciada pelo Tribunal; 9.3. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 ao TC Processo 025.632/2024-8 , nos termos do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao processo TC Processo 025.632/2024-8 ; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações necessárias ao integral cumprimento do solicitado; 9.6. ordenar à AudFiscal que, por ocasião do julgamento do mérito do TC Processo 025.632/2024-8 , dê ciência a este Relator da decisão, bem como das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo; e 9.7. restituir os autos à AudFiscal, para o prosseguimento do feito.